Tribunal: TCU
Processo: 031.879/2017-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de constas especial instaurada pelo então Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário (MDS), em razão da omissão no dever de prestar contas de Convênio.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de constas especial instaurada pelo então Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário (MDS), em desfavor de Ailson Santa Maria do Amaral, ex-prefeito do município de Igarapé-Miri / PA em razão da omissão no dever de prestar contas do Convênio 26/2012-Sesan (Siafi/Siconv 774452) tendo por objeto o apoio à implantação de horta e viveiro de mudas no Município de Igarapé-Miri/PA, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher as alegações de defesa apresentadas por Roberto Pina Oliveira; 9.2. julgar regulares com ressalva as contas de Roberto Pina Oliveira, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso II, da Lei 8.,443/1992, dando-lhe quitação; 9.3. considerar revéis Ailson Santa Maria do Amaral e Ronélio Antônio Rodrigues Quaresma, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.4. julgar irregulares as contas de Ailson Santa Maria do Amaral, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, condenando-o ao pagamento do valor de R$ 298.520,20, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que seja comprovado, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir de 13/02/2013 até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, descontando-se o valor restituído de R$ 37.795,74, na data de 19/12/2016; 9.5. aplicar a Ailson Santa Maria do Amaral, com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, multa no valor de R$ 50.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU, o recolhimento da referida quantia ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. julgar irregulares as contas de Ronélio Antônio Rodrigues Quaresma, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", 19, parágrafo único, e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992; 9.7. aplicar a Ronélio Antônio Rodrigues Quaresma, com fundamento no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, multa no valor de R$ 10.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.8. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; 9.9. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Pará, com fundamento no art. 12, inciso IV, da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o, in fine , do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para o ajuizamento das ações que considere cabíveis; e 9.10. dar ciência deste Acórdão aos responsáveis.